Tribunal: TJDFT
Processo: 0730897-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730897-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. D. L. S. S. AGRAVADO: J. M. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: N. A. D. R. S. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por J. L. D. S. S. contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, em ação de revisão de alimentos, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a redução da obrigação alimentar (proc. no 0707702-20.2024.8.07.0009, IDs no 198479688 e no 204642941). 2. O agravante alega, em suma, que não teria condições financeiras de continuar arcando com a verba alimentar atualmente fixada, na proporção de 2 salários mínimos mensais, pois está comprometendo o pagamento das suas próprias despesas básicas. 3. Defende que o valor repassado seria suficiente para pagar quase a integralidade das despesas do filho e, por esse motivo, estaria sobrecarregado com essa obrigação. 4. Narra que no curso da demanda teve o seu contrato de trabalho rescindido, o que demonstra alteração na sua capacidade contributiva e justifica a revisão liminar dos alimentos. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para reduzir os alimentos fixados para 40% do salário mínimo por mês, com pagamento previsto para todo dia 10. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8.O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Na fixação, redução e na majoração dos alimentos são consideradas as despesas mensais dos alimentandos e a efetiva possibilidade contributiva do alimentante. 10. Na análise desses pressupostos, o Juiz deve levar em consideração a garantia de uma condição social familiar homogênea, de forma a suprir as necessidades daqueles que necessitam dos alimentos, em consonância com as possibilidades contributivas de que os prestará. 11. As despesas de quem receberá os alimentos podem ir além daquelas consideradas básicas, essenciais à sobrevivência. Vestuário, saúde, educação e lazer são apenas alguns exemplos de outros gastos mensais e também esporádicos que serão atendidos para que o beneficiário sobreviva dignamente. 12. A avaliação de todos os parâmetros inerentes ao valor mensal dos alimentos ocorre de maneira complexa e, para a sua fixação, o julgador deve levar em consideração os elementos fático-probatórios constantes nos autos. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, a rescisão do contrato de trabalho, se considerada isoladamente, não importa evidência de redução na sua capacidade contributiva. É preciso garantir a instrução processual e o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, antes da análise dos requisitos indispensáveis à redução da verba alimentar pretendida pelo agravante. 14. Os elementos fáticos e documentais produzidos até o presente momento conduzem ao entendimento que não é razoável alterar a base de cálculo dos alimentos fixados com a observância do devido processo legal, até que haja a devida instrução processual. 15. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1841084, 07012606520248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Após, ao Ministério Público. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO